Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703286-27.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDALL CARVALHO RAMOS APELADO: 48.373.779 JAQUELINE REIS DE JESUS, JAQUELINE REIS DE JESUS, LUCAS PINTO SANTANA DESPACHO Randall Carvalho Ramos propôs ação de indenização cumulada com reparação por danos morais contra a empresa Jaqueline Reis de Jesus, Jaqueline Reis de Jesus e Lucas Pinto Santana. É necessário a comprovação que a mencionada empresa é pessoa jurídica regularmente constituída. Intime-se Randall Carvalho Ramos para indicar a qualidade da pessoa jurídica mencionada. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator